Tribunal: TJDFT
Processo: 0702822-02.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0702822-02.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SUELEN BORGES BARBOSA SENNA, I. B. B. S., L. B. B. S., A. B. B. S. D E S P A C H O Analisando os autos, constato que há interesse de incapazes, devendo os autos ser encaminhados ao Ministério Público para fins de manifestação (art. 178, inciso II, do Código de Processo Civil). Intime-se. Brasília, 21 de janeiro de 2020 17:56:32. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador